Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707848-43.2019.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Aldo César Rabelo Nora Embargados: Hospital Anchieta Ltda Cristal Azul Serviçoes Ltda – ME Thiago Paiva Bezerra Unimed Seguros Saúde S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Aldo César Rabelo Nora (Id. 26715081) contra o acórdão (Id. 26419785) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator